Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727356-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDPRO-FOTO VIDEO &amp; INFORMATICA EIRELI - EPP, FULL - BROADCAST &amp; AUDIO - EIRELI - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HDPRO-FOTO VIDEO &amp; INFORMATICA EIRELI - EPP, FULL - BROADCAST &amp; AUDIO - EIRELI - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução (Processo n° 0709825-54.2020.8.07.0001) indeferiu a realização da prova técnica (perícia contábil), por entender que ela seria desnecessária para a solução da lide, pois a verificação da correção dos cálculos depende antes, do afastamento ou da manutenção das cláusulas contratuais e/ou dos encargos impugnados (ID 18242105). Intimados para esclarecerem a hipótese de cabimento do presente recurso, os agravantes peticionaram reiterando a necessidade de realização da perícia técnica, asseverando, ainda, que o recurso deve ser admitido em atenção ao que estabelecem os princípios que regem o processo civil, tais como o da economia processual e o direito a uma prestação jurisdicional justa e efetiva. Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante leitura das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Na hipótese dos autos, no entanto, não se vislumbra urgência na pronta análise de questão relativa à produção de prova pericial para o fito de mitigação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, notadamente em função da ausência de prejuízo para que a questão seja suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Destaque-se que, conforme asseverado pelo magistrado singular, a correção ou não do cálculo depende, antes, da manutenção ou não das cláusulas contratuais ou encargos. Por esses motivos, tendo em vista que o indeferimento da realização de perícia não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e ausente urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, tem-se que o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator